Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705950-61.2020.8.07.0006 RECORRENTES: HERMANO BARROS BONAVIDES, KRISHNA BARROS BONAVIDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVEDOR FALECIDO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA OS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E NÃO DOS HERDEIROS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. 1 – Conforme disposto nos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, os bens deixados pelo titular da herança transmitem-se imediatamente aos sucessores, formando um todo indivisível e que será objeto de divisão entre os herdeiros apenas por ocasião da homologação da partilha do patrimônio do falecido. 2 – Enquanto não ultimado o inventário e a partilha dos bens deixados pelo falecido, os sucessores não terão percebido sua quota-parte da herança, não sendo devido, portanto, que sejam incluídos no polo passivo, já que somente devem responder pelo débito na proporção do respectivo quinhão e após o seu recebimento. Nessa linha de raciocínio, falecido o devedor original e ainda não concluído o inventário, com a partilha dos bens deixados pelo extinto, a legitimidade passiva para figurar no polo passivo de lide decorrente de negócios jurídicos praticados pelo falecido é do espólio e não dos herdeiros. Apelação Cível provida. Os recorrentes apontam violação ao artigo 85, caput, §§ 6o e 10, do Código de Processo Civil, argumentando, em suma, que a parte recorrida dado causa à ação, deve arcar com os honorários sucumbenciais. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do TJRJ, TJRS e TJBA a título de paradigmas. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “De acordo com a jurisprudência desta Corte, a inadmissibilidade do recurso especial principal, qualquer que seja o seu fundamento, inviabiliza o conhecimento do recurso adesivo, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 500, III, do CPC/1973). Precedentes” (AgInt no AREsp 1607421/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/8/2020). Confira-se, ainda, o AREsp 1809074/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 25/3/2021. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.498.049/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 27/4/2022. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017